Tribunal: TJBA
Processo: 8086187-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086187-56.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGNALDO SOARES DOS SANTOS Advogado(s): FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRDR TEMA 7. ALEGAÇÕES DE DIREITO EXAMINADAS NO PRECEDENTE. FATO CONTROVERTIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8086187-56.2020.8.05.0001, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA, e em que é agravado AGNALDO SOARES DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça